Tribunal: TJMT
Processo: 1002618-85.2025.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002618-85.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURINHO ROSA DE JESUS - CPF: 766.735.101-53 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TEMA 972 DO STJ. REVISÃO CONTRATUAL PARCIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maurinho Rosa de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco PAN S.A., na qual o autor pleiteou o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, da tarifa de avaliação do bem, da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista, com recálculo do financiamento e repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento de veículo são abusivos em relação à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se as cobranças referentes à tarifa de avaliação do bem e à tarifa de registro do contrato são válidas; (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista observou a liberdade de escolha do consumidor ou configurou venda casada; e (iv) verificar a existência do direito ao recálculo contratual e à restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo admissível o controle judicial de cláusulas abusivas e de encargos que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

4.

A taxa de juros remuneratórios contratada de 2,16% ao mês e 29,26% ao ano supera a média de mercado em aproximadamente 13,09%, percentual insuficiente para caracterizar abusividade segundo os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS.

5.

A tarifa de avaliação do bem mostra-se válida porque possui previsão contratual expressa, refere-se a serviço admitido pela jurisprudência do STJ e não há demonstração de cobrança por serviço inexistente ou de onerosidade excessiva.

6.

A tarifa de registro do contrato revela-se legítima diante da previsão contratual, da comprovação da efetiva anotação do gravame perante o órgão competente e da ausência de prova de desproporcionalidade ou excessiva onerosidade.

7.

O seguro prestamista é inválido quando a instituição financeira não demonstra que assegurou ao consumidor liberdade efetiva de escolha da seguradora ou possibilidade concreta de recusa do produto acessório.

8.

A ausência de comprovação da livre escolha da seguradora caracteriza venda casada indireta, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo entendimento consolidado pelo STJ no Tema 972.

9.

Reconhecida a nulidade da cobrança do seguro prestamista, impõe-se sua exclusão do montante financiado, o recálculo das parcelas contratuais e a restituição simples dos valores pagos, observados os critérios de atualização definidos pela legislação e pela jurisprudência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A abusividade dos juros remuneratórios exige demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

2.

A tarifa de avaliação do bem e a tarifa de registro do contrato são válidas quando previstas contratualmente, efetivamente vinculadas a serviços prestados e não evidenciada onerosidade excessiva.

3.

A contratação de seguro prestamista viola o Tema 972 do STJ quando a instituição financeira não comprova que assegurou ao consumidor liberdade efetiva de escolha da seguradora.

4.

A nulidade do seguro prestamista autoriza a exclusão do respectivo valor do financiamento, o recálculo da operação contratual e a restituição simples dos valores indevidamente pagos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I. CC, arts. 389 e 406. Lei nº 14.905/2024. CF/1988, art. 192, § 3º (revogado).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STF, Súmula Vinculante 7. STJ, Súmula 382. STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008. STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018. STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018. STJ, REsp 2.199.164/PR (Tema 1.368). TJMT, Apelação nº 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°1002618-85.2025.8.11.0051

APELANTE: MAURINHO ROSA DE JESUS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maurinho Rosa de Jesus contra a sentença de Id. 374047362, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face de Banco PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que as tarifas inseridas no contrato, no montante total de R$ 2.566,00, são abusivas e excessivamente onerosas.

Argumenta que a cobrança da tarifa de registro de contrato não foi adequadamente justificada nem demonstrada pela instituição financeira, além de representar custo excessivo ao consumidor.

Afirma que a denominada avaliação do bem consistiu em mera verificação superficial do veículo, incapaz de legitimar a cobrança da respectiva tarifa.

Defende, ainda, a ilegalidade da cobrança do seguro, ao fundamento de que foi compelido a contratar produto vinculado à instituição financeira ou seguradora por ela indicada, caracterizando venda casada em afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972.

Aduz que o reconhecimento da ilegalidade de quaisquer dessas cobranças impõe o recálculo do financiamento e das parcelas contratadas, por terem sido incorporadas ao valor financiado.

Requer, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, sob o argumento de inexistência de engano justificável por parte da instituição financeira. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 374047365)

Preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante (Id. 374454381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Consta dos autos que Maurinho Rosa de Jesus ajuizou ação revisional de contrato bancário em face do Banco PAN S.A., objetivando a revisão de contrato de financiamento de veículo celebrado em 21/06/2024, sob o argumento de abusividade dos juros remuneratórios e ilegalidade das cobranças relativas à tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro do contrato e seguro, com pedido de repetição do indébito.

Na sentença recorrida, o magistrado singular rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela instituição financeira e julgou improcedentes os pedidos. Assentou que a taxa de juros remuneratórios contratada não se mostrava abusiva em comparação com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Consignou, ainda, a regularidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, diante da comprovação da efetiva prestação dos serviços, bem como afastou a alegação de ilegalidade da contratação do seguro, concluindo pela validade dos encargos pactuados.

Pois bem.

O presente recurso submete à apreciação desta Corte a controvérsia acerca da alegada abusividade das cobranças referentes à tarifa de registro do contrato, à tarifa de avaliação do bem e ao seguro contratado no âmbito do financiamento, bem como da necessidade de recálculo das parcelas contratuais e da pretendida restituição, em dobro, dos valores que o apelante reputa indevidamente exigidos.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No tocante aos juros remuneratórios, é cediço que as instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano previsto no revogado § 3º do art. 192 da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante 7 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda assim, embora seja admitida a livre pactuação das taxas de juros nas operações bancárias, o controle judicial permanece possível quando evidenciada abusividade capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem exagerada, sobretudo nas hipóteses regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, no julgamento do REsp repetitivo n. 1.061.530/RS, de que a aferição da abusividade dos juros remuneratórios deve observar, como parâmetro objetivo, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período da contratação:

“A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade” (
REsp n. 1.061.530/RS
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No caso concreto, verifica-se que o contrato firmado entre as partes estipulou juros remuneratórios de 2,16% ao mês e 29,26% ao ano (Id. 374045381).

Conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil (SGS), para a modalidade Pessoas Físicas – Aquisição de Veículos, vigente à época da contratação (21/06/2024), a taxa média de mercado correspondia a 1,91% ao mês (Série SGS nº 25471), equivalente a 25,52% ao ano (Série SGS nº 20749).

Confrontando-se os índices, verifica-se que a taxa contratada supera a média de mercado em aproximadamente 13,09%, percentual que não alcança o parâmetro jurisprudencial utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para caracterização da abusividade, consistente na fixação dos juros em patamar superior a uma vez e meia da taxa média praticada para operações da mesma espécie.

Portanto, não merece acolhimento a pretensão revisional quanto aos juros remuneratórios.

Quanto às denominadas
tarifas de

avaliação do bem e de registro

de contrato
, os encargos constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.
”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não se verifica qualquer abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), uma vez que houve expressa previsão contratual em “Características da Operação” do instrumento firmado entre as partes, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva ou ilegalidade na cobrança.

De igual modo, a tarifa de registro do contrato, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), prevista no mesmo item do pacto contratual, mostra-se legítima, sobretudo porque, além de não evidenciada excessiva onerosidade, houve efetiva prestação do serviço, consistente na anotação do gravame perante o órgão competente.

Além disso, os valores cobrados a título de avaliação do bem e registro do contrato não se revelam desproporcionais ou excessivos, inexistindo prova concreta de onerosidade apta a justificar a intervenção judicial.

A respeito do
seguro prestamista
no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Embora o instrumento contratual contenha cláusula prevendo a facultatividade da contratação securitária, bem como menção à possibilidade de escolha da seguradora, não há nos autos demonstração concreta de que tenha sido efetivamente assegurada ao consumidor liberdade real de contratação dissociada do financiamento principal, tampouco apresentação de alternativas de seguradoras ou possibilidade prática de recusa do produto acessório.

Nesse contexto, a contratação do seguro revela típica hipótese de venda casada indireta, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo entendimento firmado no Tema 972 do STJ.

Além de configurar prática abusiva, a contratação vinculada do seguro restringe a liberdade de escolha do consumidor e compromete o equilíbrio contratual, circunstância que autoriza a revisão da cláusula e a restituição dos valores indevidamente cobrados.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

Reconhecida a nulidade do seguro prestamista, deverá a instituição financeira promover o recálculo do saldo contratual, excluindo-se do montante financiado o valor correspondente ao prêmio securitário.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe-se a exclusão do seguro prestamista do montante financiado, com o recálculo da operação contratual, bem como a restituição simples dos valores eventualmente pagos a esse título, observados os valores apurados após a revisão do contrato.

Importa destacar que a abusividade não decorre da mera contratação do seguro em si, mas da ausência de demonstração efetiva de que foi assegurado ao consumidor o direito de livre escolha da seguradora, situação vedada pelo Tema 972 do STJ:

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples.(AgRg no AREsp 357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024).

Por fim, quanto aos consectários legais, a restituição deverá observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.368 (REsp n. 2.199.164/PR), segundo o qual, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a taxa SELIC constitui o índice aplicável às dívidas de natureza civil, por compreender correção monetária e juros de mora. A partir de 29/08/2024, incidem os critérios previstos nos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei n. 14.905/2024.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista, determinando sua exclusão do montante financiado e o recálculo das parcelas contratuais, bem como condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores eventualmente pagos a esse título, observados os valores apurados após o recálculo contratual. Sobre o montante a ser restituído incidirá a taxa SELIC, a partir de cada desembolso, até 28/08/2024, observando-se, a partir de 29/08/2024, os critérios previstos nos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, mantida a sentença nos demais pontos.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para a parte autora e 20% para a instituição financeira, mantida a verba honorária fixada na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade da parcela atribuída ao autor, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026